Tribunal: TJBA
Processo: 8006302-31.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006302-31.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CMV CENTRO MEDICO VETERINARIO UNIVERSO ANIMAL EIRELI - ME

Advogado(s)
:
ANNA CHRISTINA KHOURI MARIANO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
VITOR BRITO QUEIROZ

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DOS ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE DE AFORAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA DE DOMICÍLIO DO DEVEDOR. NOMEAÇÃO À PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PERMISSÃO CONCEDIDA PELO ART. 835, §3º DO CPC. NÃO DEMONSTRADA ONEROSIDADE PARA O EXECUTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS, POR SEREM SOLIDARIAMENTE OBRIGADOS PELO DÉBITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, UMA VEZ QUE NÃO HÁ ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, TAMPOUCO NA ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. O CONTRATO TAMPOUCO PREVÊ COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8006302-31.2020.8.05.0150, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelante,

CMV – CENTRO MÉDICO VETERINÁRIO UNIVERSO ANIMAL

e, como Apelados,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA